Tribunal: TJDFT
Processo: 0717301-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717301-78.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ BARROSO FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. REGRA. POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL. EXPECIONALIDADE. PENHORABILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO. CASO DOS AUTOS. REMUNERAÇÃO CONSIDERÁVEL. PENHORA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A teor do art. 833, inc. IV, do CP, são impenhoráveis, em regra, os valores que tenham origem salarial, salvo os casos previstos no §2° do mesmo dispositivo legal. 2. Não obstante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, ponderando-se o equilíbrio entre o direito do credor de ver a obrigação satisfeita e a própria dignidade da parte devedora. 3. A orientação da Corte Superior se coaduna com a necessidade de também se tutelar os interesses do credor que detém direito fundamental à satisfação de seu crédito, mormente em prazo razoável (CPC, art. 4°). 4. Nos casos dos autos, a despeito de parcela considerável de seus proventos estar comprometida com diversos descontos, principalmente em decorrência de empréstimos bancários, o recorrente recebe montante líquido superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo possível, em consonância com o entendimento superior, que parcela desse valor seja utilizada para pagamento do débito em execução na origem. 4.1. Na decisão que determinou a penhora, o Juízo singular já considerou a existência dos diversos descontos realizados no contracheque do recorrente, daí porque, inclusive, determinou que o percentual da penhora incidisse sobre os valores líquidos, de tal modo a preservar o mínimo essencial à sobrevivência digna do devedor. 5. A despeito da insurgência recursal, o agravante não apresentou qualquer outra alternativa viável e suficiente para satisfazer sua obrigação e, em obediência ao princípio da colaboração (CPC, art. 6°), promover também a satisfação dos interesses do agravado, igualmente legítimos e dignos de proteção pelo ordenamento jurídico. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que se encontra em estado de insolvência, e que a penhora que vem recaindo sobre parte do seu salário, implica ofensa aos princípios da dignidade humana e da razoabilidade. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que o número do processo constante da GRU de ID 40041697 não corresponde ao do presente feito e, embora intimado para sanar o vício, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil (ID 40066229), deixou de recolher em dobro o pagamento, limitando-se a defender a regularidade do ato anterior (ID 40180415). Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO IRREGULAR. GRU. INDICAÇÃO DE NÚMERO DO PROCESSO DIVERSO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. NÃO REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO. SÚMULA 187 DO STJ. INTIMAÇÃO VIA DJE VÁLIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme salientado pela Presidência do STJ, o recolhimento das custas devidas ao STJ foi realizado em desacordo com o disposto na Resolução do STJ vigente à época da interposição do recurso, a qual dispõe que, nos processos recursais, o campo "Processo na Origem" da GRU deverá ser preenchido com o número do processo no tribunal de origem. 2. Verificada a irregularidade no recolhimento do preparo, a parte agravante foi intimada para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias, mas não atendeu ao prazo concedido para a regularização. 3. De acordo com posicionamento do STJ, "É dever do recorrente o correto recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. O número constante da guia de recolhimento da GRU deve guardar exata correspondência com o número de referência do processo, sob pena de deserção (AgInt no AREsp 1.313.440/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019). Não se trata de excesso de rigor formal nem de ofensa aos princípios que norteiam o direito processual civil, mas apenas a aplicação da consequência prevista na norma de regência, sobretudo quando se concedeu ao recorrente prazo para sanar vícios no preparo e esse não os regularizou. 4. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.969.498/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022)(g.n.). Ainda que pudesse tal óbice pudesse ser superado, o apelo não mereceria transitar quanto à alegada violação 833, inciso IV, do CPC. Isso, porque a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “No caso dos autos, segundo dados reproduzidos na própria petição inicial (Id. 35752835), a despeito de parcela considerável de seus proventos estar comprometida com diversos descontos, principalmente em decorrência de empréstimos bancários, o recorrente recebe montante líquido superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo possível, em consonância com o entendimento superior, que parcela desse valor seja utilizada para pagamento do débito em execução na origem. Ademais, na decisão que determinou a penhora (Id. 121126290 dos autos de origem), o Juízo singular já considerou a existência dos diversos descontos realizados no contracheque do recorrente, daí porque, inclusive, determinou que o percentual da penhora incidisse sobre os valores líquidos, de tal modo a preservar o mínimo essencial à sobrevivência digna do devedor” (ID 39113051). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o entendimento colegiado no sentido de que é possível a penhora de salário, mesmo em casos em que o valor executado não tenha natureza alimentar, encontra-se em harmonia com a jurisprudencial que promana da Corte Superior. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DE RELATOR. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. REGRA GERAL. EXCEPCIONAL AFASTAMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes para a solução do litígio. 2. "Ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015" (ARESP 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13/05/2019). 3. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir o óbice da Súmula 282 do STF. 3. Nos termos dos arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015, salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, proteção unicamente afastada em se tratando de satisfação de dívida de natureza alimentar. 4. A verificação da excepcional possibilidade de afastamento da impenhorabilidade de remuneração, à luz do entendimento firmado no EREsp 1.582.475/MG “quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”, além de não debatida no aresto hostilizado, demandaria incursão no substrato fático da demanda no caso dos autos. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.948.688/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 10/5/2022)(g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c"do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029